Tribunal: TJES
Processo: 5008651-94.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008651-94.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: IGOR COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008651-94.2021.8.08.0035

RECTE.: HURB TECHNOLOGIES S/A

RECDO.: IGOR COSTA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por HURB TECHNOLOGIES S/A se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. Na certidão de ID 5172402 consta a informação do cartório de que o recurso apresentado é tempestivo, no entanto, seu preparo não foi comprovado nas 48h subsequentes à interposição.

E constato a regularidade da informação contida na certidão, eis que o recurso fora manejado em 16.05.2023, enquanto que a comprovação de recolhimento das custas ocorrera três dia depois, em 19.05.2023, ultrapassando, assim, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas que detém a parte recorrente para não só recolhimento do valor, como para sua demonstração no autos.

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)